Tribunal: TJDFT
Processo: 0723986-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. OMISSÃO QUANTO À MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SANAÇÃO DO VÍCIO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. OMISSÃO QUANTO AO CHAMAMENTO AO PROCESSO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. Detectada omissão no acórdão quanto à modalidade de liquidação de sentença, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Não viola direito subjetivo do executado a liquidação de sentença que, a despeito do rótulo empregado, observou a amplitude cognitiva e probatória da liquidação pelo “procedimento comum”.
III. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
IV. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
V. Embargos de declaração parcialmente providos.